Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-19.2008.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000521-19.2008.8.14.0027

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIENE OLIVEIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que extinguiu a punibilidade da acusada Eliene Oliveira Feitas com fundamento na chamada prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. A acusação requer o prosseguimento regular da ação penal. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. Em juízo de retratação, o d. Juízo manteve a decisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na chamada prescrição em perspectiva, antes da prolação de sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível o reconhecimento da prescrição fundada em pena hipotética (prescrição virtual), por ausência de previsão legal. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência do c. STJ (Súmula 438) e do Pretório Excelso, em regime de repercussão geral (Tema 239), os quais vedam a extinção da punibilidade com base em prognóstico de pena futura, independentemente da sorte do processo.

4. No caso, a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é de quinze anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de vinte anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. Considerando o último marco interruptivo ocorrido com o recebimento da denúncia em 27/04/2009, não há prescrição a ser reconhecida, nem mesmo sob a ótica legalmente admitida.

5. Impõe-se, portanto, a cassação da r. sentença por manifesta ilegalidade na aplicação de causa extintiva de punibilidade sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 109, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 239; STJ, Súmula 438.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença que declarou extinta a punibilidade de Eliene Oliveira Feitas, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 26666143), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
sustentou que o d. Juízo a quo reconheceu indevidamente a prescrição da pretensão punitiva com base em pena meramente hipotética, o que caracteriza a inadmissível prescrição virtual (ID 26666144).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 26666152).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (ID 26666146).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 27437817).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de Eliene Oliveira Feitas, permitindo o regular prosseguimento da ação penal pela imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assiste razão ao
parquet
.

A análise dos autos revela,
data maxima venia
, equívoco do d. Juízo a quo, porquanto não se admite o reconhecimento da chamada “prescrição virtual” ou “prescrição em perspectiva”, fundada em pena meramente hipotética, estimada de forma abstrata antes da conclusão da instrução criminal.

O tema, inclusive, já foi objeto de apreciação e pacificação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 438, firmando entendimento contrário a tal construção. Ademais, a matéria foi enfrentada pelo Pretório Excelso sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239), o que impõe a sua observância obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

Registro, ainda, que a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de 15 (quinze) anos de reclusão, o que atrai, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Tendo o último marco interruptivo ocorrido com o recebimento da denúncia em 27/04/2009 (ID 68429451), não há que se falar, nem mesmo sob a ótica legalmente admitida, em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Portanto, impõe-se a cassação da r. sentença por manifesta ilegalidade na aplicação da causa extintiva da punibilidade.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença que declarou extinta a punibilidade de Eliene Oliveira Feitas com base na chamada prescrição virtual, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

É o voto.

Belém, 29/07/2025